Tribunal: TJDFT
Processo: 0729078-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729078-23.2023.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS DOS SANTOS VICENTE EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por CARLOS DOS SANTOS VICENTE contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 56109701, pelo qual conheceu do recurso de apelação interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. e deu-lhe provimento para reformar a r. sentença combatida, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 56392859, sustenta que estariam configuradas omissões no v. acórdão recorrido, sob o fundamento, em síntese, de que a decisão colegiada não teria observado o Tema Repetitivo 1.085 do STJ, além de haver negado vigência à Lei Federal que assegura o direito do correntista bancário em revogar as autorizações de débito em conta. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 5 de março de 2024 às 15:30:32. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora